Tribunal: TJMT
Processo: 1020433-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020433-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES - CPF: 058.916.571-20 (PACIENTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (IMPETRANTE), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (IMPETRANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (IMPETRANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA - CPF: 617.157.781-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA FILHO - CPF: 058.699.701-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020433-59.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
IMPETRANTE: LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND, FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA, BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
- PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
–
MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO –
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE SOLTO POSSA REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA.

É evidente a ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando motivado em ilações genéricas, considerando a necessidade de garantia da ordem pública com base na gravidade em abstrato do delito, mormente se não há indicação de existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, de modo que, inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, a revogação da prisão preventiva é medida impositiva.

Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020433-59.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
IMPETRANTE: LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND, FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA, BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
LAILA E. DE OLIVEIRA ALLEMAND, FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA E BARBARA N. BOTELHO R. SANTOS,
em favor de
LUCAS VINÍCIUS SEREIA MENEZES
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos Autos da
Ação Penal n.
1011234-59.2021.8.11.0042
.

Sustentam os impetrantes que no dia
26 de janeiro de 2022
, a
autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente
, por ter, em tese, cometido o
crime de homicídio qualificado
contra a vítima
Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
, com o que se manifestou favorável o Ministério Público.

Aduzem que no dia
31 de janeiro de 2022
, o paciente apresentou-se voluntariamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos e, ainda assim, no dia
04 de fevereiro de 2022
, o
Juízo da origem

decretou a segregação cautelar
do beneficiário com
fundamento na garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, “
motivada na crença de que o Paciente se furtaria de comparecer à DHPP
”.

Entendem que o fundamento lançado na representação da prisão do paciente de risco à aplicação da lei penal se esvaiu, já que o beneficiário compareceu à Delegacia de Polícia antes de o Juízo decretar sua prisão preventiva, portanto, a “
manutenção inflige ao acusado manifesto constrangimento ilegal, ao tempo em que incorre na absoluta falta de contemporaneidade
” sic, além de atender a todos os atos processuais.

Asseguram que mesmo após ter pleiteado a revogação da prisão preventiva, o Juízo da origem a indeferiu, tecendo “
ponderações absolutamente inidôneas a justificar a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor do Paciente, ao tempo em que também deixou de analisar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão ao caso concreto.
” sic.

Afirmam que o mandado de citação para apresentar resposta à acusação foi expedido, tão somente, no dia
19 de setembro de 2022
, no entanto o paciente havia se antecipado e apresentado sua defesa técnica, o que implica na completa inidoneidade dos fundamentos para o decreto preventivo.

Ressaltam a primariedade do paciente, seus bons antecedentes, o exercício de atividade remunerada lícita, chefe de família, domicílio no distrito da culpa, bem como não responde a outros processos, perspectiva em que defendem pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Nesse contexto, entendem que além da ausência de risco à aplicação da lei penal, o paciente agiu sob o manto da “
existência de possível excludente de ilicitude
” sic.

Por fim, aduzem que a prisão do interessado representa
ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura, ainda que mediante fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (id.146557686) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id.149990192).

O parecer, da lavra do Dr.João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(id. 151515152), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus: Homicídio Qualificado. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao periculum libertatis –
juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que o suplicante, em liberdade, possa criar prejuízo à garantia da ordem pública, a garantida da instrução processual e aplicação da lei penal
, dada as particularidades do caso em concreto, posto que
há indícios nos autos
que o paciente
Lucas, em razão de uma discussão por conta de barulho no portão
,
efetuou um disparo de arma de fogo no pescoço da vítima Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
, não lhe permitindo chance de defesa, ceifando a sua vida e após evadiu-se do local dos fatos. Ademais, ainda que o suplicante Lucas esteja com a prisão preventiva decretada em seu desfavor desde
04 de fevereiro de 2022, não fora cumprido o mandado de prisão até a presente data, bem como o paciente não fora citado pessoalmente da ação penal, estando em lugar incerto e não sabido
, restando evidenciada a sua periculosidade, o risco a
garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
, o que torna necessária a manutenção da sua custódia preventiva. – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente atende ao imperativo da
garantia da ordem pública
, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao
princípio da confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ES.) – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em conformidade também com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. –
Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa
(STJ-RHC 73.206/ES). –
Medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado pelo suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. –
Pela denegação da ordem
.”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020433-59.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES
IMPETRANTE: LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND, FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA, BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

Consoante relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de
ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo
, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Consta nos autos que:

“
no dia
25 de janeiro de 2022
, por volta das 01h30, no Residencial Maria de Lourdes, localizado na Rua São Paulo, n.o 190, nesta cidade de Cuiabá/MT,
o denunciando
LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES, imbuído de animus necandi,
valendo-se de arma de fogo
(não apreendida), agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
, ao causar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia.
Segundo restou apurado
,
o denunciando e a vítima residiam no mesmo condomínio
, sendo, portanto, vizinhos. No dia dos fatos em tela, por volta de 01h20,
a vítima chegou no condomínio
em que reside pilotando uma motocicleta, acompanhada de seu amigo Jonathan da Silva Leite, oportunidade em
que acelerou seu veículo com intensidade, bem como colidiu com o portão de entrada, causando demasiado barulho no local.
O denunciando LUCAS VINICIUS SEREIA MENEZES estava no estacionamento do residencial e,
enfurecido com o barulho produzido pela vítima Paulo Cesar Albuquerque de Souza Filho
, reclamou com esta de imediato, inciando-se discussão entre ambos. O denunciando trazia consigo uma arma de fogo, de modo que, a despeito da irrelevância do fato, ou seja, barulho provocado pela vítima no ambiente, decidiu ceifar-lhe a vida”.

Após, o
fato (25/1/2022)
consta no caderno informativo que o paciente teria se evadido do local a fim de evitar a prisão flagrancial, conforme consta na Portaria n. 2022.10.11.67, da ação penal.

No dia
31/1/2022
,
o paciente compareceu espontaneamente
perante a autoridade policial para prestar depoimento sobre os fatos que pesavam sob sua alcunha, conforme Termo de Qualificação e Interrogatório contido no id. 91436166.

Apesar de toda colheita de informações contidas na seara processual, foi representada pela prisão preventiva do paciente que foi deferida sob o seguinte fundamento:

“(...) Do exame dos fatos narrados pela autoridade policial, concluo que a prisão preventiva do acusado deve mesmo ser decretada, porque presentes os fundamentos e pressupostos legais, vejamos:

Estabelece o artigo 311, do CPP, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.403, d e04 de maio de 2011, que:

(...)

E os pressupostos dessa cautelar constritiva da liberdade estão contidos no art. 312 que deve ser conjugado com os requisitos do art. 313, do mesmo diploma legal, in verbis:

(...)

O art. 313, por sua vez, define as condições de admissibilidade da decretação da prisão preventiva, nos termos do mencionado art. 312:

(...)

No caso, a situação concreta se enquadra no caput do art. 312, do CPP, qual seja,
a garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
em razão da periculosidade efetivada pelo indiciado que, em razão de uma discussão por conta do barulho no portão, o suspeito foi até o apartamento de sua namorada, retornou próximo à vítima efetuando um disparo que a atingiu no pescoço de maneira mortal, cujas informações preliminares da perícia no local indicam que o disparo foi efetuado a curta distância,
o que demonstra perigo pelo estado de liberdade.

De fato, a continuação do suspeito em liberdade como se nada houvesse ocorrido, é um menosprezo ao direito e uma afronta à sociedade mato-grossense.

O destemor perante a Justiça assusta a todos e firma a convicção da necessidade de medidas acautelatórias e protetivas do meio social, para não acentuar o desassossego e fomentar os atos de tais naturezas. Por isso, ante a impossibilidade de qualquer reação individual, compete a este Poder, na sua função pacificadora, tomar todas as providências que lhe são afetas, visando tranquilizar as pessoas de bem.

(...)

Vale frisar, que, como cediço, nem mesmo a primariedade e a inexistência de antecedentes criminais do acusado tornam ilegal a custódia provisória regularmente decretada, baseada na periculosidade, demonstrada pela gravidade e violência do criem, ou ditada por quaisquer das razões previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme sedimentado na orientação do Colendo STJ, in verbis:

(...)

Além disso, a medida constritiva preserva sem sombra de dúvidas, pela experiência ordinária neste juízo, as integridades físicas e psicológicas das pessoas chamadas a depor, abrandando seus temores, contribuindo sobremaneira na elucidação do delito hediondo. (...)”.
Destaquei

Após analisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo entendeu que não houve alteração fática desde a decisão que decretou a segregação cautelar do insurgente (id. 146473197):

“(...) Pois bem. Ao observar o feito de n°. 1001052-36.2022.8.11.0042, o pedido para o decreto da prisão preventiva fundou-se em fuga do distrito da culpa, visto que após os fatos
o denunciado evadiu-se do local e até o protocolo da representação não havia informes de que o mesmo fora localizado e chamado a depor.

A prisão fora decretada em razão
da vulnerabilidade da garantia da ordem pública
,
modus operandi
e
aplicação da lei penal
,
este último em virtude da fuga do distrito da culpa.

Atento ao proposto pela defesa e acusação, observo que não há alteração fática desde a decisão que decretou a prisão preventiva, como ponderado pelo Ministério Público.

Em que pese o denunciado ter constituído patronos para a defesa neste processo, ID 91437694, fl. 09,
o mesmo ainda se esquiva do chamamento processual
, visto que
até a presente data não fora citado pessoalmente acerca desta ação penal
, bem como os patronos constituídos não apresentaram resposta à acusação.

Não se pode olvidar acerca do
modus operandi
visto que a vítima, conforme consta da exordial, fora colhida por disparo de arma de fogo em região letal, indo a óbito no local dos fatos, e acerca do informado até a presente data por meio dos autos inquisitivos, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo até a presente data sem paradeiro, circunstância que causa vulnerabilidade à aplicação da lei penal, impossibilitando a aplicação de qualquer medida cautelar diversa.(...)”.
Destaquei.

No que tange à alegada carência de fundamentos para o decreto extremado, consta que a autoridade judiciária, após a representação da prisão da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do beneficiário, por considerar que se faziam presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante da manifesta necessidade de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

Ocorre que o decreto preventivo pautou-se na gravidade abstrata do delito sem lançar mão de elementos concretos que demostrassem que o paciente teria agido com alto grau de periculosidade a colocar em risco a ordem pública.

Apesar do delito de homicídio ser grave e de extrema reprovabilidade, não é condição
sine qua non
de acautelamento provisório, salvo se outros elementos seja de cunho subjetivo ou objetivo deem conta que caso esteja em liberdade o paciente possa colocar em risco a vida de terceiros.

Ao ser interrogado sobre o delito o paciente relatou que a vítima vinha constantemente realizando os barulhos e manobras com a motocicleta em frente a sua residência. Na data dos fatos a
sua esposa Brena estava grávida
,
precisando de repouso
, o que estava sendo dificultado pelas manobras realizadas pela vítima na rua. Naquele dia,
acabou discutindo e pedindo para que cessasse os barulhos
, o que acabou em agressão e com o disparo de sua arma que acabou por atingir a vítima.

Vê-se a princípio, ao que tudo indica, que se
tratou de briga de vizinhos,
com ânimos exaltados e infelizmente acabou ocasionando uma tragédia, com a morte da vítima Paulo. Fato que será adiante elucidado e, após regular instrução processual o magistrado entenderá se submeterá o paciente ao conselho de sentença.

No mais, com relação ao perigo de fuga, o paciente se apresentou espontaneamente na delegacia, o que retira todo o argumento de que não teria a intenção de contribuir com o curso processual.

A prisão só pode ser decretada para garantir a aplicação penal, quando o paciente não comparece em juízo, não constitui advogado, se esquiva propositalmente de responder ao processo, o que não se verifica nos autos.

Nota-se que
não ficou evidenciada a observância dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, essenciais a embasar a prisão preventiva, tendo em vista inexistirem nos autos elementos que demostrem se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Nesse aspecto, a
primariedade

deve ser sopesada em favor do paciente,
não havendo, ainda, qualquer indicação da existência de antecedentes criminais que pudesse indicar a periculosidade do réu, portanto, restando
ausentes elementos suficientes a indicar a suposta possibilidade de reiteração criminosa
.

Trata-se paciente casado, pai de família, com endereço certo e emprego fíxo, fatos que contribuem para a concessão da ordem.

Não basta para o decreto prisional preventivo a mera alegação de que o crime é grave. É preciso mostrar, com base em elementos concretos existentes nos autos, a probabilidade de que o agente venha a cometer novos delitos se mantido em liberdade, o que não ficou evidenciado na decisão combatida neste
writ
.

Evidente que a gravidade do delito de homicídio qualificado é inquestionável, mas não se afigura suficiente, por si só, para sustentar a prisão preventiva do paciente.

Sobre o tema, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:

“Por outro lado, a mera
gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida.
Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT,3aedição, pág. 157).

Desse modo,
não há fundamentos idôneos para manutenção da prisão do paciente
, se o decreto preventivo não indica a existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto ele possa oferecer risco ao meio social.

Nesse aspecto, a jurisprudência dominante dos tribunais é no sentido de se conceder a liberdade aos agentes, quando o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SEGREGAÇÃO REVOGADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Carência de fundamentação do decreto prisional. Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao agravado sequer descreveu a conduta típica e não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação; somente faz referência à gravidade abstrata do delito. Ademais, o agravado é primário. 4. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. 5. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso em apreço. Constrangimento ilegal configurado.6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma.7. Agravo regimental conhecido e não provido
”.
(STJ, AgRg no HC 557.501/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO NOS AUTOS PARA JUSTIFICAR A PRISÃO – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVES – COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1. Ofende a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) o decreto de prisão preventiva que, a par de vir calcado exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes, não contém qualquer referência a elementos concretos de convicção contidos nos autos para justificar a necessidade da custódia processual;
2. Por outro lado, a gravidade in concreto do comportamento atribuído ao paciente e o poder geral de cautela conferido ao Estado-Juiz autorizam a aplicação, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação (arts. 282, inc. I e II e § 2o e 319, do CPP), de medidas cautelares alternativas ao cárcere visando resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.”

(TJMT, N.U 1017111-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

É cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo.

Assim, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade; cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o
decisum
; haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Por fim, há que se ressaltar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o juízo de primeiro grau não lança, na decisão, argumentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO.
(...) 4. A necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito, e a não localização do agente, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. 5.
Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local (acerca da possibilidade de reiteração delitiva - paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas), não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural
. (...)”.
(AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020
). –
destaquei.

Portanto, impõe-se a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto o decreto preventivo não aponta elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
em favor de LUCAS VINÍCIUS SEREIA MENEZES, para colocá-lo em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como manter o endereço atualizado nos autos;

c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo.

d) Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes;

e) Deverá se apresentar dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas à autoridade judicial para aceitar os termos impostos e a colocação de tornozeleira eletrônica, sob pena de revogação automática da concessão das cautelares, mantendo-se a prisão preventiva.

Oficie-se imediatamente o juízo de origem para o cumprimento desta decisão.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022